Tribunal: TJES
Processo: 5008853-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008853-11.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SILVA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI NO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES
– DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4) É necessária prova pré-constituída relativa a imprescindibilidade do pai para os cuidados com os filhos menores quando postulada revogação da prisão preventiva sob este fundamento.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARCELO SILVA JUNIOR,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0001207-17.2023.8.08.0006
, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que paciente ostenta boas condições pessoais e é alimentante de duas crianças menores de idade, sendo que uma delas possui necessidades especiais. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 5688720).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5811931).

Parecer (ID 5952202), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MARCELO SILVA JUNIOR,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0001207-17.2023.8.08.0006
, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, estando ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, considerando que o paciente ostenta boas condições pessoais e é alimentante de duas crianças menores de idade, sendo que uma delas possui necessidades especiais. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Conforme constou da denúncia, o ora paciente foi preso em flagrante, por policiais militares, em posse de 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína e 04 (quatro) pedras de ‘crack’, além da quantia de R$ 114,40 (cento e quatorze reais e quarenta centavos).

Em informações prestadas (ID 5811931) a autoridade apontada coatora faz resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação célere, sendo que o Juízo de origem já indeferiu um pedido de liberdade provisória na data de 01/08/2023, estando o feito pendente de apresentação de defesa prévia pelo paciente.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria, ao avistar os policiais, dispensado 42 pinos de substância análoga à cocaína e 04 pedras de substância análoga ao crack, junto à R$ 114,40 (cento e quatorze reais e quarenta centavos). Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: 01 (um) processo de apuração de ato infracional arquivado em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra-ES (autos n.º 0023299-14.2010.8.08.0048), suposta prática de fato análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, inc. I e II, do CPB, sentença extintiva de punibilidade em 15/07/2014.
Em que pese as divergências sobre o local da prisão em que o custodiado foi encontrado, entendo que o fato deverá ser melhor apurado pelo juízo natural. Neste contexto, em análise perfunctória
, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, o qual envolveu, em tese, o crime de tráfico de drogas, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, sem prejuízo de nova análise pelo juízo natural,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
MARCELO SILVA JUNIOR
em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
.” (grifos no original).

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, imputados ao paciente, que se traduzem no “
fumus comissi delicti
”, bem como está presente o “
periculum libertatis
”, consubstanciado através na necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Como se sabe,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação da prisão preventiva na data de 01/08/2023, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Em que pese o paciente ser tecnicamente primário, ficou destacado pela zelosa Autoridade Coatora, em decisão que negou o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, que ele possui registro de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, inc. I e II, do CPB.

Soma-se a isso o fato de que, ao contrário do que afirma o impetrante em sua inicial, “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
”.(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Cumpre registrar também, que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, o impetrante aduziu ser alimentante de duas crianças menores de idade, sendo que uma delas possui necessidades especiais, todavia, não logrou êxito em instruir a presente impetração com prova pré-constituída da imprescindibilidade do pai para cuidado ou sustento das crianças, sendo que o próprio paciente informou, quando ouvido perante a autoridade policial, que seus filhos residem com a mãe deles.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.